Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-54.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024332-54.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA FRANCA DA SILVA - CPF: 045.780.851-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM MICROCEFALIA CONGÊNITA E ARTRODESE TORÁCICA. CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE PELA TABELA ABEMID. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade home care a paciente com microcefalia congênita e artrodese torácica com fixação por 14 parafusos, direcionando primariamente a obrigação ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe interesse processual da autora para pleitear judicialmente o tratamento domiciliar; (ii) estabelecer a necessidade e adequação do tratamento home care pleiteado conforme a complexidade do caso; (iii) determinar a qual ente federativo deve ser direcionada prioritariamente a obrigação de fornecimento do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual está configurado pela comprovação de solicitação administrativa prévia e pela urgência da situação de saúde da autora, evidenciada pelos laudos médicos acostados aos autos.

4. A avaliação técnica realizada pela Tabela ABEMID classificou a paciente com pontuação de 08 pontos, enquadrando-a na categoria de baixa complexidade, com necessidade de cuidados de enfermagem por 06 horas diárias.

5. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental (arts. 6o e 196), sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, mas compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7. O atendimento domiciliar de baixa complexidade é compatível com o programa "Melhor em Casa", cuja responsabilidade primária é do Município, quando habilitado, conforme Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde e Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

8. A substituição de multas coercitivas por bloqueio judicial via SISBAJUD mostra-se mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. A classificação do caso como de baixa complexidade pela Tabela ABEMID autoriza o direcionamento prioritário da obrigação ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado.

2. O atendimento domiciliar deve ser compatível com a real necessidade do paciente, conforme avaliação técnica realizada, não se justificando a imposição de tratamento home care com assistência integral quando a classificação indica baixa complexidade.

3. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio online de valores públicos quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA FERNANDA FRANCA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, condenando-os solidariamente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade h
ome care
à autora.

A sentença recorrida determinou que o ESTADO DE MATO GROSSO assegurasse a internação domiciliar
home care
da parte requerente pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, incluindo o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, como cama hospitalar e ventilador de suporte à vida. Fixou, ainda, o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações pela rede pública de saúde ou, alternativamente, pela rede privada via depósito voluntário.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo e nem demora excessiva por parte da Administração Pública, tratando-se de serviço de saúde eletivo, sem caráter de urgência ou emergência.

No mérito, alega que o quadro clínico da autora não foi caracterizado como urgente ou emergente, mas sim como condição crônica, não sendo elegível para atendimento via
home care.
Defende, ainda, que os tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade deve ser atribuídos primeiramente ao Município e apenas de forma subsidiária ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

Por fim, requer a substituição de eventuais multas coercitivas ou sanções pessoais contra agentes públicos por bloqueio judicial via SISBAJUD, mecanismo que asseguraria a efetividade da decisão sem comprometer a legalidade administrativa. Ao final, pugna pelo provimento recursal.

O Município de Cuiabá-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que, sustenta que o tratamento pleiteado é de média complexidade, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS. Pugna pela manutenção da sentença.

A parte autora também apresentou contrarrazões, e defende a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que sua condição de saúde exige o tratamento
home care
prescrito pelo médico que a acompanha, sendo este o profissional com melhores condições de avaliar suas necessidades.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para direcionar primeiramente o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, bem como determinar a substituição da multa diária por bloqueio judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA FERNANDA FRANCA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, condenando-os solidariamente a fornecer tratamento domiciliar na modalidade h
ome care
à autora.

O Estado de Mato Grosso alega ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo e nem demora excessiva por parte da Administração Pública, tratando-se de serviço de saúde eletivo.

A preliminar não merece acolhimento. Consta dos autos que a autora formulou solicitação administrativa, a qual foi indeferida, conforme resposta negativa da Ouvidoria da SESMT (ID 331103371). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, sendo suficiente para caracterizar o interesse de agir a demonstração de pretensão resistida ou de demora injustificada na análise do pedido.

No caso em apreço, além da comprovação do requerimento administrativo, a urgência da situação de saúde da autora, evidenciada pelos laudos médicos acostados aos autos, justifica plenamente o interesse processual, não sendo razoável exigir o esgotamento da via administrativa quando há risco à saúde do paciente.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à obrigação dos entes públicos em fornecer tratamento domiciliar na modalidade
home care
à autora, que possui microcefalia congênita e foi submetida a procedimento cirúrgico de artrodese torácica com fixação por 14 parafusos em 2023.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, conforme dispõem os artigos 6o e 196:

"Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Portanto, é pacífico o entendimento de que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde à população. Contudo, essa solidariedade não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências estabelecidas para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme preconiza o Tema 793 do STF.

No caso em análise, é necessário verificar a real necessidade do tratamento
home care
pleiteado pela autora e a qual ente federativo compete primariamente o seu fornecimento, considerando a complexidade do atendimento requerido.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a autora foi submetida a uma avaliação pela Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID (ID 331103370), na qual obteve pontuação total de 08 (oito) pontos. Segundo os critérios estabelecidos na referida tabela, essa pontuação classifica o paciente como elegível para internação domiciliar de baixa complexidade, com necessidade de cuidados de enfermagem por 06 horas diárias.

A tabela ABEMID estabelece os seguintes critérios de classificação:

- Inferior a 07 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar

- De 08 a 12 pontos: Baixa Complexidade

- De 13 a 18 pontos: Média Complexidade

- Acima de 19 pontos: Alta Complexidade

Portanto, com base na avaliação técnica realizada, a autora se enquadra na categoria de baixa complexidade, o que não justifica a necessidade de internação domiciliar na modalidade
home care
com assistência integral, como determinado na sentença recorrida.

Ademais, o relatório médico circunstanciado (ID 202484339) confirma essa classificação, indicando que a paciente necessita de cuidados domiciliares de baixa complexidade, compatíveis com o atendimento oferecido pelo programa "Melhor em Casa", instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria no 825/2016, que regulamenta a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS.

O programa "Melhor em Casa" é destinado a pacientes que necessitam de cuidados mais complexos do que os oferecidos na atenção básica, mas que podem ser realizados no domicílio por equipes multiprofissionais. Conforme a Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde, a responsabilidade pela implementação e gestão desse programa é primariamente municipal, quando o município estiver habilitado.

Nesse contexto, o Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, através da Recomendação no 1/2022, estabeleceu que "
no caso de atendimento de paciente de média ou baixa complexidade, recomenda-se a determinação para o direcionamento da medida contra o município, quando conveniado ao programa Melhor em Casa".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem seguido esse entendimento, conforme se verifica no seguinte julgado:

"Tese de julgamento: A necessidade clínica comprovada impõe ao Poder Público o fornecimento de tratamento domiciliar home care como medida de efetivação do direito fundamental à saúde. A classificação do caso como de baixa complexidade pela Tabela ABEMID autoriza o direcionamento prioritário da obrigação ao Município, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado. A responsabilidade solidária entre os entes federativos admite a fixação do Município como devedor principal e do Estado como responsável subsidiário, conforme a organização do SUS." (TJMT - NU 10285599320258110000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 22/11/2025)

Portanto, considerando que a autora foi classificada como paciente de baixa complexidade, com necessidade de cuidados de enfermagem por 06 horas diárias, e que o Município de Cuiabá está habilitado no programa "Melhor em Casa", conforme informado nos autos, o direcionamento prioritário da obrigação deve ser ao ente municipal, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado em caso de descumprimento.

Quanto à forma de cumprimento da obrigação, assiste razão ao recorrente quando pleiteia a substituição de eventuais multas coercitivas ou sanções pessoais contra agentes públicos por bloqueio judicial via SISBAJUD. Essa medida mostra-se mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"Tese de julgamento: 1. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio online de valores públicos quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário." (TJMT - NU 10256467520248110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 17/02/2025)

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida merece reforma parcial para: (i) adequar o tratamento à real necessidade da autora, conforme avaliação técnica realizada; (ii) direcionar prioritariamente a obrigação ao Município de Cuiabá-MT, por se tratar de atendimento de baixa complexidade; e (iii) substituir eventuais multas coercitivas por bloqueio judicial via SISBAJUD em caso de descumprimento.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

1) Reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, primariamente, e o ESTADO DE MATO GROSSO, subsidiariamente, forneçam à autora atendimento domiciliar compatível com sua classificação de baixa complexidade, conforme avaliação pela Tabela ABEMID, com cuidados de enfermagem por 06 (seis) horas diárias, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação mediante reavaliação médica;

2) Determinar que, após 70 (setenta) dias de atendimento domiciliar, a parte autora seja submetida a avaliação pelo médico responsável, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da paciente, bem como atestar a necessidade ou não de continuidade do serviço;

3) Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente pela rede privada;

4) Substituir eventuais multas coercitivas ou sanções pessoais contra agentes públicos por bloqueio judicial via SISBAJUD em caso de descumprimento da obrigação, utilizando-se o CNPJ no 03.507.415/0001-44 para o Estado de Mato Grosso e o CNPJ correspondente para o Município de Cuiabá-MT.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026